Tribunal: TJDFT
Processo: 0714421-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DIVERGÊNCIA ENTRE ENDEREÇO CONSTANTE NO ESTATUTO SOCIAL E NO INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA VINCULAÇÃO DO IMÓVEL À ASSOCIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de cobrança visando a condenação do réu ao pagamento de taxas condominiais relativas ao período de dezembro de 2022 a julho de 2023. O magistrado de origem reconheceu que a autora não comprovou a vinculação do imóvel à associação de moradores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a divergência entre o endereço constante do Estatuto Social da associação (Chácara 105) e o constante no instrumento particular de compra e venda (Chácara 36) constitui erro material sanável ou vício que impede o reconhecimento da relação jurídica debatida em juízo; e (ii) estabelecer se a associação comprovou a vinculação do imóvel objeto da cobrança à sua área de atuação, apta a gerar a obrigação de pagar as contribuições condominiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro constante do Estatuto Social da associação quanto à identificação da chácara não pode ser presumido como mero equívoco material, pois compromete a delimitação geográfica e jurídica da área de abrangência da associação e, consequentemente, a própria legitimidade para cobrança das contribuições.
4. A ausência de prova idônea de que o imóvel do requerido integra o conjunto de lotes vinculados à associação impede o reconhecimento da obrigação de contribuir para o rateio das despesas comuns.
5. O ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. A associação não demonstrou, por documentos ou outros meios de prova, que os lotes discriminados no Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, situados na Chácara 36, integram o perímetro da associação descrita no Estatuto Social, na Chácara 105.
6. A simples juntada de projeto arquitetônico genérico não é suficiente para suprir a divergência documental e o dever probatório quanto à localização do imóvel na área de abrangência da associação, notadamente quando sequer há referência a qual endereço pertence aludido documento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. A divergência entre o endereço constante do Estatuto Social e aquele contido no instrumento de compra e venda que instrumentaliza a ação judicial impede o reconhecimento da legitimidade da associação para cobrança de taxas condominiais, quando não comprovada a identidade entre as áreas."; "2. Incumbia à associação autora o ônus de comprovar a vinculação do imóvel à sua área de atuação para exigir o pagamento de contribuições de manutenção.'; "3. A ausência de prova do fato constitutivo do direito acarreta a improcedência do pedido.".
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: Não há.